Tribunal: TJMT
Processo: 1013489-07.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013489-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO), JOAO BAZILIO DE AMORIM - CPF: 015.285.721-49 (AGRAVANTE), ANGELA INACIA GARCIA DE SOUZA - CPF: 941.049.301-30 (AGRAVANTE), MILTON MARIANO TEIXEIRA - CPF: 039.761.901-44 (AGRAVANTE), FRANCISCO TATICO BORGES - CPF: 015.344.401-00 (AGRAVANTE), LAZARO DIVINO BORGES - CPF: 218.078.091-53 (AGRAVANTE), JOAQUIM JOSE BORGES - CPF: 015.345.131-91 (AGRAVANTE), DACY VIEIRA DA PADUA - CPF: 067.250.901-68 (AGRAVANTE), JOSE TEIXEIRA DE LIMA - CPF: 020.368.511-34 (AGRAVANTE), JOAO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 094.587.861-34 (AGRAVANTE), ROSILDA BERNARDES DE OLIVEIRA - CPF: 910.675.701-44 (AGRAVANTE), ZULMIRA CARNEIRO DE ARAUJO - CPF: 246.809.401-82 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA FERNANDES CABRAL - CPF: 301.974.811-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA FERNANDES CABRAL - CPF: 301.974.811-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE LAERTE MARIANO DE REZENDE (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE MAURICIO MARQUES DE SOUZA (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE MARGARIDO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ JORGE FERREIRA (AGRAVANTE), ANGELA INACIA GARCIA DE SOUZA - CPF: 941.049.301-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MILTON MARIANO TEIXEIRA - CPF: 039.761.901-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSILDA BERNARDES DE OLIVEIRA - CPF: 910.675.701-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DO PRADO PIMENTA - CPF: 996.001.881-49 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SUSPENSÃO DO PROCESSO – TEMA 1.169 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – RECURSO PROVIDO.
In casu, a ordem de sobrestamento prolatada na afetação do Tema 1.169do STJ não se adequa aos autos, uma vez que o feito já tramita pelo rito da liquidação de sentença (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado - N.U 1021178-05.2023.8.11.0000 – Rel. Des. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – Julg. 10/10/2023)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOÃO BAZÍLIO DE AMORIM, ESPÓLIO DE MAURÍCIO MARQUES DE SOUZA, ESPÓLIO DE LAERTE MARIANO DE REZENDE, FRANCISCO TÁTICO BORGES, LÁZARO DIVINO BORGES, JOAQUIM JOSÉ BORGES, DARCY VIEIRA DE PÁDUA, JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA, ESPÓLIO DE MARGARIDO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA e ESPÓLIO DE JOSÉ JORGE FERREIRA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da ação de “
Habilitação/Liquidação de Sentença
” (Proc. nº 0000737-69.2014.8.11.0021), ajuizada pelos agravantes contra BANCO DO BRASIL S.A., determinou a suspensão da tramitação do feito em razão da afetação da questão pelo eg. STJ (Tema nº 1.169), para “
definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos
” (cf. Id. nº 117215809 dos autos de origem).

Os agravantes afirmam o desacerto técnico da r. decisão agravada dizendo que “
a dúvida que gera a afetação, é a possibilidade ou não do cumprimento sem a liquidação,
(...)
não se aplicando quando ocorre o pleito por meio de liquidação, vez que o procedimento que é questionado como necessário ou não, já é utilizado
” (sic – cf. Id. nº 171613663 - Pág. 7/9).

Pedem, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que seja reformada a r. decisão agravada, “
reconhecendo que a lide se trata de liquidação de sentença, afastando assim a aplicação do Tema 1.169/STJ, que diz respeito exclusivamente ao específico cumprimento de sentença, determinando o normal prosseguimento do feito nos autos principais
” (sic – cf. Id. nº 171613663 - Pág. 10/11).

A decisão vinculada ao Id. nº 173388190 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
177418689
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, consigno a determinação de suspensão do processamento de todos os processos, nos termos do TEMA 1169 do STJ, visando definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.

Assim sendo, DETERMINO a suspensão do curso processual até ulterior decisão e fixação de tese pelo Superior Tribunal de Justiça. (..)

De início, destaco que nos autos dos REsp nº 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, em decisão publicada no dia 18 de outubro de 2022, foi determinada a suspensão da tramitação dos processos em todo território nacional que versem sobre o seguinte tema:

“
Tema 1.1169
.
Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos
".

No caso
, inicialmente cumpre destacar que os agravantes ajuizaram a ação de “Liquidação de Sentença” (Proc. 0000737-69.2014.8.11.0021), portanto, não se enquadram na determinação do Tema 1.169 do STJ.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.
LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1169 DO STJ. TRATA-SE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 94.0008514-1, MANEJADO SOMENTE CONTRA O BANCO DO BRASIL. NO CASO EM LIÇA, CONSIDERANDO QUE NÃO HÁ DISCUSSÃO ACERCA DA NECESSIDADE OU NÃO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA, QUE É A QUESTÃO JURÍDICA OBJETO DO TEMA 1169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DEVE SER REFORMADA A DECISÃO RECORRIDA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO
.

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO

PROVIDO
.
UNÂNIME
.” (TJRS, RAI n.º 5242274-31.2022.8.21.7000, 24ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Flores Cabral Junior, J. 29.03.2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. TEMA 1169 DO STJ. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. - A ordem de suspensão busca "definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos".
- Não se tratando de hipótese em que há controvérsia acerca da necessidade da liquidação, não há que se falar no sobrestamento do feito
.
”
(TJMG, RAI n. 1.0000.23.041614-1/001, 9ª Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Arthur Hilário, j. 13.06.2023).

Nesse sentido também este eg. Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 94.0008514-1 PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL DE BRASÍLIA - SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE - TEMA 1169 INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Por se tratar de processo que já tramita pelo rito da liquidação de sentença, ao caso não se aplica o Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.
”
(
RAI n.º 1008965-64.2023.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 06.06.2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 1998.01.1.016798-9/DF - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - LIQUIDAÇÃO P OR ARBITRAMENTO - SOBRESTAMENTO TEMA 1169/STJ - INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A discussão posta no Tema 1169/STJ trata sobre a necessidade ou não de prévia liquidação de julgado como requisito para o cumprimento de sentença coletiva, sob pena de extinção da ação executiva, o que afasta sua aplicação em relação ao presente processo, porquanto se trata de liquidação de sentença
.”
(RAI n.º 1008146-30.2023.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 31.05.2023).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ACP N. 583.00.1993.808239-4 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LAUDO PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO – SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE - TEMA 1169 INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO – JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA - LIMITAÇÃO AO SALDO DA CADERNETA EM JANEIRO DE 1989 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO QUE APRESENTA NÍTIDO CARÁTER LITIGIOSO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Por se tratar de processo que já tramita pelo rito da liquidação de sentença, ao caso não se aplica o Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.
(...)
” (RAI n.º 1022868-06.2022.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, J. 19.04.2023).

Isto posto,
dou provimento
ao recurso para determinar o regular prosseguimento da liquidação de sentença.

Custas recursais pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023